Tribunal: TJDFT
Processo: 0009011-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009011-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60482095 e 60953526, as partes manifestaram ciência sobre os ofícios de ID: 4751593, 55241302 e 59532839. Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral dos Precatórios n. 0743088-12.2022.8.07.0000, 0743091-64.2022.8.07.0000 e 0743090-79.2022.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação às substituídas MARIA EMILIA DE PINHO LEAO, MARIA GORETTI SOUSA DE MEDEIROS e MARIA ISABEL BORGES GONÇALVES DIDEROT, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 1 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR